Tribunal: CARF
Processo: 10882.003134/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003134/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROMOTORA PNAF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO. SALDO EM 31/12/1995.
REALIZAÇÃO INCENTIVADA.
A extinção antecipada com benefício da alíquota reduzida do imposto relativo
ao lucro inflacionário diferido deve ser comprovada mediante apresentação de
DARF quitado até 31/12/1996, não se prestando para tanto a alegação de
compensação com créditos de empresa incorporada, sem qualquer prova
indiciária da existência do procedimento.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003134/2002-28
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

Relatório
PROMOTORA PNAF LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/CPS que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/CPS que transcrevo a seguir:
Trata-se do Auto de Infração lavrado para Ajuste da Base de Cálculo do IRPJ, em
decorrência da constatação das seguintes irregularidades, consoante discriminado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls._32/33:
"001 — ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL.
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO — REALIZAÇÃO MÍNIMA.
Em procedimentos de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica — DIRPJ do ano-calendário 1997, verificamos que o contribuinte não
adicionou ao lucro líquido do período, para efeito de determinar o lucro real, o
lucro inflacionário realizado nos montantes abaixo especificados, uma vez que
foi inobservado o percentual de realização mínima previsto na legislação de
regência.
Intimado a justificar a referida não adição ao lucro líquido, o contribuinte
apresentou carta datada de 19/08/02, alegando que com base na prerrogativa
prevista no art. 31 da Lei 8.541/92 optou pela realização do lucro inflacionário
no montante de Cr$13.059.785.275,29, valor de 31/12/92, apresentando o
comprovante de recolhimento do imposto em 29/01/93, através de cópia de
DARF no valor de Cr$835.008.832,02.
Consultando o sistema SRF/SINAL 08, confirma-se o recolhimento do imposto
referente ao DARF apresentado, assim, esta fiscalização efetuou os ajustes no
SAPLI em janeiro/93, de acordo com a opção exercida pelo contribuinte. Alega,
ainda, que o saldo do lucro inflacionário existente em 1995 no montante de
R$1.312.505,68 foi integralmente realizado e tributado à alíquota de 10%;
descabe esta pretensão da empresa tendo em vista que não houve o pagamento
do imposto, conforme previsto no art. 7°, §§ 3°, 4° e 50, da Lei 9.249/95.
De conformidade com o disposto no art. 449 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, para efeito de realização do
lucro inflacionário, tomou-se por base o saldo acumulado em 31/12/1995.
SALDO EM 31/12/1995 R$1.281.736,38 REALIZAÇÃO ANUAL 10,0%
R$128.173,63 Os valores calculados como realização mínima estão sendo
exigidos de oficio, através deste instrumento, ficando desde já cientificado o
representante legal da empresa a ajustar os seus controles (Parte B do LALUR —
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO) aos novos valores apurados.
Considerando-se que a empresa possui saldo de Prejuízos Fiscais a compensar
(do exercício ou de períodos anteriores), foi realizada a compensação dentro dos
limites permitidos na legislação de regência, devendo a empresa realizar os
ajustes necessários em seus controles (parte B do LALUR — SALDO DE
PREJUÍZO FISCAL).
Fato Gerador

Valor tributável ou Imposto
31/12/1997

R$128.173,63
Enquadramento legal: Arts. 195, inciso I, e 418 do R1R/94; art. 8° da Lei
n°9.065/95; arts. 6° e 70 da Lei n°9.249/95."
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

2. A interessada foi cientificada dos autos mediante intimação por via postal,
acompanhada do AR de fls. 36, postado em 02/10/02.
3. Irresignada com a exigência, protocolizou a contribuinte, por intermédio de seu
representante legal, em 05/11/2002, impugnação de fls. 38/40, acompanhada de
documentos de fls. 41/78, aduzindo em sua defesa as seguintes razões de fato e de
direito, em síntese:
3.1. Que o imposto devido sobre o saldo do lucro inflacionário acumulado
existente em 31.12.1995, no montante total de R$1.312.505,68, foi devidamente
recolhido à alíquota de 10%, no valor de R$131.250,58, em 31.12.1996 (doc.
04);
3.2. Que o recolhimento em tela foi realizado mediante compensação com
créditos decorrentes de IRPJ recolhido a maior, referentes aos meses de maio e
junho de 1994, do contribuinte BMC Serviços Ltda (CNPJ n° 67.975.276/0001-
66), empresa incorporada pela impugnante em 25.11.1996 (doc. 05);
3.3. Que o crédito em questão foi informado na declaração de rendimentos da
empresa incorporada, período-base1994, restando facultado à impugnante, na
qualidade de sucessora, o direito à sua utilização;
3.4. Que, portanto, em 01.01.1997, já não possuía em seus livros fiscais qualquer
saldo credor de lucro inflacionário acumulado passível de tributação em período
posterior, eis que todo o saldo credor acumulado de períodos-base anteriores a
janeiro/97 foi tributado integralmente na data de 31.12.1996, com base na
alíquota reduzida de 10%, a teor da opção prevista no art. 70 e seus parágrafos,
da Lei n° 9.249, de 1995, havendo que se declarar nulo o auto de infração.
Ao tratar da questão, a DRJ/CPS julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1997
Ementa: LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO. SALDO EM 31/12/1995. LEI
9.249/95. REALIZAÇÃO INCENTIVADA. FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO — A
opção pela realização incentivada se materializa, exclusivamente, mediante o
pagamento do imposto em cota única. Não se configura opção aquela intentada por
meio de procedimento de compensação.
Correto é o procedimento fiscal tendente a ajustar a realização obrigatória do saldo do
lucro inflacionário acumulado «ao valor equivalente ao mínimo legal.
Retifica-se a exigência fiscal para que esta incida sobre o saldo do lucro inflacionário
acumulado remanescente em 31/12/95, após considerados os expurgos das parcelas
correspondentes à realização mínima obrigatória, devidas em cada período de apuração
anterior àquela data.
Lançamento Procedente em Parte
Em suma, entendeu a decisão recorrida que, em que pese a alegação do
contribuinte de que teria efetuado no período-base 1996, a realização incentivada, à alíquota
reduzida de 10%, de todo o saldo do lucro inflacionário acumulado existente em 31/12/1995,
mediante procedimento de compensação, utilizando-se de crédito de empresa incorporada, não
há nos autos prova da regular contabilização e da mencionada compensação.
Não obstante, entendeu a decisão recorrida, que tal fato seria irrelevante, tendo em
vista que o artigo 7o, §4o, da Lei 9.249/95 estipula que a opção pela realização incentivada se
materializa exclusivamente mediante o pagamento do imposto em cota única, não sendo a
compensação o meio adequado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário mencionando que o
procedimento de compensação teria sido absolutamente correto e legítimo, que teria ocorrido a
homologação tácita da compensação e, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça teria pacificado
o entendimento de que o imposto de renda não pode incidir sobre o lucro inflacionário
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida e a anulação/cancelamento
integral do Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

DA COMPENSAÇÃO DO IRPJ DEVIDO SOBRE O SALDO DO LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO
Conforme relatado, a decisão recorrida entendeu que o recorrente não optou pela
realização incentivada de todo o saldo do lucro inflacionário acumulado existente em
31/12/1995, tendo em vista que alega tê-lo feito através de compensação.
Segundo pontuou a decisão recorrida, ainda que a legislação de regência
concedesse tal benefício para a compensação, essa compensação não foi comprovada pelo
contribuinte no curso do presente.
Analisando o que dos autos consta, entendo que não merece reforma à decisão de
piso. Explico.
A legislação que trata da realização incentivada do saldo do lucro inflacionário
acumulado é a Lei 9.249/1995, especialmente em seu artigo 7o, verbis:
Art. 7o. O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente em 31 de dezembro de
1995, corrigido monetariamente até essa data, será realizado de acordo com as regras da
legislação então vigente.
§ 1° Para fins do cálculo do lucro inflacionário realizado nos períodosbase posteriores,
os valores dos ativos que estavam sujeitos a correção monetária, existentes em 31 de
dezembro de 1995, deverão ser registrados destacadamente na contabilidade da pessoa
jurídica.
§ 2° O disposto no parágrafo único do art. 6° aplica-se à correção dos valores de que
trata este artigo.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

§ 3° À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado existente em 31 de
dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data, com base no parágrafo
único do art. 6°, poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota
de dez por cento.
§ 4° A opção de que trata o parágrafo anterior, que deverá ser feita até 31 de
dezembro de 1996, será irretratável e manifestada através do pagamento do imposto
em cota única, podendo alcançar também o saldo do lucro inflacionário a realizar
relativo à opção prevista no art. 31 da Lei n°8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 5° O imposto de que trata o § 3° será considerado como de tributação exclusiva.
A literalidade do §4o, acima é cristalina ao estabelecer o pagamento em cota única
como condição para o contribuinte optar pela realização do lucro inflacionário incentivado, à
alíquota de 10%.
Em que pesem as eventuais discussões relativas à equiparação de compensação à
pagamento, por serem ambas espécies de extinção do crédito tributário (art. 156, do CTN), no
presente caso não há sequer a comprovação de que houve a compensação. Tal ausência restou
expressa pela decisão recorrida, veja:
[...]
7. A interessada, no entanto, não trouxe aos autos a prova da regular contabilização e
declaração da compensação que diz ter sido efetuada. Não obstante, ainda que efetivada
a compensação argüida, tal fato se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia.
[...]
Quando da apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte rechaça tal
alegação da decisão recorrida nos seguintes termos:
Diferentemente do que foi decidido pela DRJ, a Recorrente trouxe aos autos a prova da
regular contabilização e declaração da compensação, conforme comprovam os
documentos acostados às fls. 41/78.
Acontece que, da análise não somente das folhas acima apontadas pelo recorrente,
mas de todo o processo administrativo, não se verifica em nenhuma folha a comprovação de que
a compensação (ainda que contabilmente) tenha sido efetivada, sequer em fase recursal após a
manifestação expressa da decisão recorrida de que não havia prova.
Em caso análogo, o I. Conselheiro Walter Adolfo Maresch proferiu o Acórdão no
1803-00.875, no qual pontua:
Assim, a extinção do débito decorrente da liquidação antecipada e integral do imposto
sobre o lucro inflacionário com alíquota reduzida deve se dar mediante o pagamento até
31/12/1996, não se admitindo em princípio a compensação com créditos próprios ou de
terceiros.
Por outro lado, a alegada compensação com crédito decorrente de recolhimento a maior
ou indevido de pessoa jurídica incorporada, deveria ter sido devidamente comprovada
pela recorrente. A planilha anexada (fl. 124) não se confunde com a escrituração
contábil conforme alega a recorrente não havendo tampouco qualquer outra prova
indiciária de que a suposta compensação tenha efetivamente ocorrido, como por
exemplo os lançamentos no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR. Verificase que
não houve qualquer declaração em DCTF e tampouco houve menção na DIPJ de que o
lucro inflacionário teria sido integralmente oferecido à tributação em 31/12/1996
conforme a própria recorrente reconhece em seu recurso voluntário.
Se é certo que antes da Instrução Normativa SRF no 21/97, não havia norma definindo a
obrigatoriedade de se postular a compensação perante a Administração Tributária
Federal, tal não eximia a contribuinte de comprovar através da escrituração contábil e
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

fiscal e também, nas declarações (DCTF e DIPJ), a sua intenção de aderir aos benefícios
previstos nos §§ 3o a 5o do art. 7o da Lei no 9.249/95 e efetuar sua quitação mediante
compensação com créditos advindos de empresa incorporada.
Por tal razão, inobstante a discussão relativa a equiparação de compensação à
pagamento, no presente caso, se mostra irrelevante dado que não restou comprovada a realização
da compensação.

DA DECADÊNCIA
Pontua o recorrente que tendo em vista que a compensação teria sido realizada em
31/12/1996 e que o auto de infração lavrado em 2002, teria transcorrido o prazo de 5 (cinco)
anos que impossibilitaria o fisco de proceder com o lançamento.
Entende, o recorrente, que a compensação já estaria integral e tacitamente
homologada quando da lavratura do Auto de Infração.
Tal alegação, entretanto, não possui condições de ser enfrentada por absoluta
ausência de comprovação por parte do recorrente. Conforme expressado no item imediatamente
anterior desse voto, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a realização da
compensação, se mostrando impossível de ser avaliado qualquer alegação relativa a prazos
decadenciais.
Se faz imperioso esclarecer que o ônus probatório no presente caso é inteiramente
do contribuinte que deveria demonstrar com elementos suficientemente claros e precisos a
realização da suposta compensação. A referida ausência probatória foi objeto de expressa
manifestação da decisão de piso e em sede recursal não foi apresentado qualquer
complementação de prova capaz de afastar o entendimento ali exarado.
Em linhas gerais, desconsiderando a compensação não comprovada, o lançamento
está em conformidade com a Súmula CARF no 10, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A fiscalização ao proceder com a revisão da DIPJ 1997 verificou que o
contribuinte não adicionou ao lucro líquido do período, para efeito de determinar o lucro real, o
lucro inflacionário realizado, tendo sido o contribuinte cientificado do lançamento efetivado em
2002, não há que se falar em decadência.
Assim, afasto a alegação de decadência.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Por fim, menciona o recorrente que o mérito estaria pacificado no STJ no sentido
de que não há incidência do IRPJ sobre o lucro inflacionário, colacionando jurisprudência que
entende suficiente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003134/2002-28

Acontece que, não se tratando de decisão definitiva em recurso repetitivo, não há
que se falar em vinculação de jurisprudência do Emérito STJ nas decisões administrativas deste
colegiado.
Nesse sentido, em que pese a decisão judicial potencialmente favorável
apresentada em sede recursal, não há que se falar em aplicação na esfera administrativa.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital